Tribunal: TJMT
Processo: 1017946-24.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017946-24.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Corrupção passiva, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (RECORRIDO), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), WILLIANS PAULO MISCHUR - CPF: 486.172.962-91 (RECORRIDO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (ASSISTENTE), WILLIANS PAULO MISCHUR - CPF: 486.172.962-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1017946-24.2021.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR, WILLIANS PAULO MISCHUR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA – OFERECIMENTO COM BASE APENAS NA DELAÇÃO PREMIADA - REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

“A Lei n. 12.850/2013 estabelece, no art. 4.o, § 16, inciso II, que o recebimento da denúncia não pode ter como único fundamento as declarações do acusado que firma o acordo de colaboração premiada”
[STJ – AgRg no RHC n. 141.828/MS, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1017946-24.2021.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR, WILLIANS PAULO MISCHUR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a denúncia oferecida contra GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR e WILLIAN PAULO MISCHUR, acusando o primeiro a prática de corrupção passiva [art. 317,
caput
, do CP] e o segundo de corrupção ativa [art. 333,
caput
, do CP].

Assevera que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes imputados aos recorridos, razão pela qual almeja a reforma da decisão, para que a denúncia seja recebida.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Juízo de retratação negativo [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1017946-24.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“FATO 01 (Art. 317, caput, do CP)

Consta do incluso caderno administrativo que, no ano de 2008, no município de Cuiabá, o denunciado GERALDO APARECIDO DE VITTOR JÚNIOR procurou o empresário WILLIANS PAULO MISCHUR, onde solicitou-lhe e recebeu a vantagem indevida no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sob a justificativa de que havia dívidas de campanhas eleitorais, valor esse que acabou passando para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por conta do aumento do faturamento da empresa, sendo a condição imposta para continuidade do serviço e da execução do contrato o pagamento da vantagem indevida solicitada.

Os autos revelam que GERAL APARECIDO DE VITTO JÚNIOR, Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso à época dos fatos, recebeu os pagamentos de propina até o término da sua gestão, que ocorreu em 30/03/2010, sendo os pagamentos realizados mediante emissão de cheques e/ou em espécie, cuja entrega ocorria sempre no gabinete do então secretário.

FATO 2 (Art. 333, caput, do CP)

Ressai dos autos que, no ano de 2008 a 2011, na cidade de Cuiabá, WILLIANS PAULO MISCHUR ofereceu vantagem indevida ao funcionário público GERALDO APARECIDO DE VITTOR JÚNIOR, Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso à época dos fatos, no intuito de manter seu contrato com a Administração Pública, no qual foram comprovados os pagamentos no interesse da Operação Sodoma 2, Ação Penal no 7266-70.2016.8.11.0042, que tramita perante a 7a Vara Criminal da Capital, corroborando assim, pela prática delitiva.

É importante ressaltar que WILLIANS PAULO MISCHUR figura como colaborador da justiça e que confirmou a reiteração de propina à organização criminosa para manter seu contrato com a Administração Pública”.

Ao analisar a petição inicial e documentos que a instruem, o juízo singular decidiu:

“O art. 395 do Código de Processo Penal dispõe sobre as hipóteses da rejeição da denúncia, in verbis:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Parágrafo único. (Revogado).

A inépcia formal apontada pelo referido artigo ocorre quando a peça acusatória não preenche os requisitos obrigatórios do art. 41 do Código de Processo Penal, dando ensejo à rejeição com base no art. 395, inciso I, do CPP.

Nesse sentido, nos termos do art. 41 do CPP, a peça acusatória deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-los, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

No que tange à inépcia material, tem-se que há, quando não tem justa causa para a ação penal, ou seja, quando a peça acusatória não está respaldada por aquele lastro mínimo indispensável para a instauração de um processo penal, hipótese em que a rejeição terá como fundamento o inciso III, do art. 395 do CPP.

Tenho que a denúncia em espeque está formalmente regular, porém carece de justa causa para seu recebimento. Explico.

A denúncia em apreço decorreu da instauração de inquérito policial pela Portaria constante no id 71847084, págs. 163-165, segundo a qual o denunciado WILLIANS PAULO MISCHUR, após firmar acordo de delação premiada, teria asseverado que, passados alguns meses da execução de seu contrato com a Administração Pública, ainda no ano de 2008, foi ele chamado pelo então secretário da SAD, GERALDO DE VITTO, em seu gabinete na Secretaria de Administração, oportunidade m que este lhe afirmou que estava com dívidas de campanha eleitoral para saldar, solicitando do empresário o pagamento de PROPINA no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mensais a fim de que o governo saldasse essa dívida e o empresário pudesse continuar contratando com o Estado.

Diante da necessidade da manutenção do seu contrato, WILLIANS PAULO MISHUR acabou concordando com a solicitação do então secretário e passou a efetuar pagamentos mensais no valor exigido diretamente a GERALDO DE VITTO, em seu gabinete na SAD, sempre em dinheiro e em cheques.

Narrou ainda que com o passar do tempo GERALDO VITTO tomou ciência que o faturamento de sua empresa CONSIGNUM havia aumentado, oportunidade em que exigiu que as propinas passassem de R$ 100.000,0 (cem mil reais) para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Assim, diante dessa nova solicitação, que igualmente à anterior foi acatada pelo empresário, este continuou pagando tais propinas mensais, agora nesse novo valor até o término do governo.

Após referida Portaria foi juntada o termo de declarações do delator WILLIANS PAULO MISHUR (id 71847084, págs. 166-168), confirmando o quanto narrado pela Autoridade Policial.

Findas as investigações, foi relatado o inquérito, em que constou, in verbis:

Embora no presente Inquérito Policial
o único meio de prova obtido que confirma o pagamento da vantagem indevida do empresário WILLIANS MISCHUR a GERALDO DE VITTO no período de 2008 a 2011 seja as declarações do próprio empresário
, destaca-se que o fato de que WILLIANS figura como colaborador da justiça e que igualmente confirmou reiterado de propina à ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA liderada por SILVAL DA CUNHA BARBOSA, que sucedeu o governo onde GERALDO DE VITTO figurou como secretário e onde teve início a contratação da empresa CONSIGNUM com o Estado de Mato Grosso.

Registra-se que tais pagamentos indevidos realizados no intuito de manter seu contrato com a Administração Pública, foram comprovados no interesse da SODOMA 2, corroborando desta forma o alegado por WILLIANS MISCHUR.

Ou seja, é possível concluir que
diante das afirmações do empresário WILLIANS MISCHUR, foi utilizado desde o início da contratação da empresa CONSIGNUM com o Estado e Mato Grosso
, o mesmo modus operandi desvendado na Operação SODOMA 2, porquanto desde o ano de 2008, houve pagamentos de vantagem indevida solicitada pelo, na ocasião pelo então Secretário de Administração GERALDO DE VITTO, para saldar dívidas de campanha, em troca da continuidade do contrato de empréstimos consignados com o Estado de Mato Grosso.

Portanto, de acordo com o exposto os indícios apontam que GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR incorreu na prática do delito de CORRUPÇÃO PASSIVA, previsto no artigo 317 do Código Penal e WILLIANS PAULO MISCHUR o delito de CORRUPÇÃO ATIVA, previsto no artigo 333 do Código Penal.

É dizer,
para o indiciamento realizado, a Autoridade Policial baseou-se tão somente nas declarações do delator WILLIANS PAULO MISCHUR e numa presunção de que os fatos se deram no mesmo modus operandi da operação SODOMA 2
.

No mesmo sentido incorreu o Ministério Público com o oferecimento da denúncia sob id 71849272, pautando-se nos mesmos indícios.

Pois bem.

Enuncia o art. 4o, §16, II, da Lei no 12.850/2003:

Art. 4o Art. 4o O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:

[...]

§ 16.
Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador
:

(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

[...]

II -
recebimento de denúncia ou queixa-crime
;

É dizer, a norma em espeque, incluída pela Lei 13.964/2019, prevê de forma expressa que as declarações do delator não são hábeis a configurar justa causa para o recebimento da denúncia, devendo esta ser corroborada por outros elementos de informação.

Antes mesmo da referida inovação legislativa, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já caminhava nesse sentido, in verbis:

EMENTA Inquérito. Corrupção passiva e lavagem de dinheiro (art. 317, § 1o, e art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/98, c/c os arts. 29 e 69 do CP). Denúncia. Parlamentares federais. Suposto envolvimento em esquema de corrupção de agentes públicos relacionado à Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Vantagens indevidas. Supostos recebimentos na forma de doações eleitorais oficiais, por intermédio de empresas de fachada e também em espécie. Imputações calcadas em depoimentos de réus colaboradores. Ausência de provas minimamente consistentes de corroboração. Fumus commissi delicti não demonstrado. Inexistência de justa causa para a ação penal. Denúncia rejeitada (art. 395, III, CPP) com relação aos parlamentares federais, com determinação de baixa dos autos ao primeiro grau quanto ao não detentor de prerrogativa de foro. 1. A justa causa para a ação penal consiste na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria (Inq no 3.719/DF, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/10/14). 2. Na espécie, encontra-se ausente esse substrato probatório mínimo que autoriza a deflagração da ação penal. 3. Se os depoimentos do réu colaborador, sem outras provas minimamente consistentes de corroboração, não podem conduzir à condenação, também não podem autorizar a instauração da ação penal, por padecerem da presunção relativa de falta de fidedignidade. 4. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, tem aptidão para autorizar a deflagração da investigação preliminar, visando adquirir coisas materiais, traços ou declarações dotadas de força probatória. Essa, em verdade, constitui sua verdadeira vocação probatória. 5. Todavia, os depoimentos do colaborador premiado, sem outras provas idôneas de corroboração, não se revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo positivo de admissibilidade da acusação, o qual exige a presença do fumus commissi delicti. 6. O fumus commissi delicti, que se funda em um juízo de probabilidade de condenação, traduz-se, em nosso ordenamento, na prova da existência do crime e na presença de indícios suficientes de autoria. 7. Se “nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador” (art. 4o, § 16, da Lei no 12.850/13), é lícito concluir que essas declarações, por si sós, não autorizam a formulação de um juízo de probabilidade de condenação e, por via de consequência, não permitem um juízo positivo de admissibilidade da acusação. 8. Como não há prova do conhecimento da suposta origem ilícita dos valores, não subsiste a imputação de corrupção passiva e fenece, por arrastamento, a de lavagem de capitais. 9. Não obstante, em sua contabilidade paralela, os colaboradores premiados tenham feito anotações pessoais que supostamente traduziriam pagamentos indevidos aos parlamentares federais, uma anotação unilateralmente feita em manuscrito particular não tem o condão de corroborar, por si só, o depoimento do colaborador, ainda que para fins de recebimento da denúncia. 10. Se o depoimento do colaborador necessita ser corroborado por fontes diversas de prova, evidente que uma anotação particular dele próprio emanada não pode servir, por si só, de instrumento de validação. 11. Denúncia rejeitada quanto aos parlamentares federais, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, com determinação de baixa dos autos ao primeiro grau para as providências que se reputarem pertinentes em relação ao denunciado sem prerrogativa de foro. (Inq 3994, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2017, ACÓRDÃO

ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 05-04-2018 PUBLIC 06-04-2018)

No caso em liça,
tem-se uma inicial acusatória embasada tão somente nos depoimentos do delator WILLIANS PAULO MISCHUR, e num suposto modos operandi da operação SODOMA 2, sem indicar um liame fático e elementos de informação relacionados aos fatos apurados nesta denúncia
, não se podendo presumir que os fatos descortinados pela operação SODOMA 2 da mesma forma ocorreram no presente feito, por
mera ilação
.

Assim, tenho que
a denúncia carece de elementos concretos e idôneos que demonstrem a materialidade dos crimes e de indícios razoáveis de autoria, faltando àquela justa causa para a instauração da ação penal
.

Em face do exposto, quanto aos crimes previstos nos artigos 317, caput e 333, caput, ambos do Código Penal Brasileiro, rejeito a denúncia formulada pelo Ministério Público no id 71849272 em face GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR e WILLIANS PAULO MISCHUR, com supedâneo no art. 395, III, do Código de Processo Penal”.

Em que pese o inconformismo ministerial manifestado na extensa peça recursal, a Procuradoria de Justiça, no parecer subscrito pela Dra. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO analisou com previsão os fatos e a pretensão do recorrente,
verbis
:

“[...] Ao consultar o Id. 176513403, é possível verificar que a denúncia narra que o recorrente Willians Paulo Mischur teria sido solicitado pelo então Secretário de Estado e Administração do Estado de Mato Grosso, para lhe pagar um propina que iniciou no valor de R$ 100.000.00 para 150.000,00 (cem mil reais para cento e cinquenta mil reais), para que pudesse saldar dívidas oriundas de campanha política, enquanto, o recorrido Willians teria lhe exigido a manutenção do seu contrato com a Administração Pública.

O fato narrado acima, nos termos da denúncia, restou lastreada apenas na citação de que o recorrido Willians como colaborador com a justiça, e, que, de forma reiterada mediante propina para organização criminosa tem mantido seus contratos ativos com a administração pública.

Por fim, na denúncia consta como rol de testemunhas tão somente, os recorridos.

Desta maneira, é cristalino que a denúncia não apresentou qualquer justa causa para embasar os fatos superficialmente descritos, o que gera, nos termos da lei a rejeição da inicial acusatória.

É importante destacar que a rejeição da denúncia não é medida judicial para tolher o exercício do jus puniendi, mas para que haja análise de admissibilidade que possa verificar se estão presentes os pressupostos processuais e a condição da ação, averiguando neste momento, se a peça acusatória está devidamente lastreada na exposição do fato, circunstâncias do fato criminoso, qualificação ou elementos que tornam possível a identificação, a classificação do crime e o rol de testemunhas, sendo que, a mera exposição superficial do fato e a indicação de autoria sem qualquer demonstração de circunstância que possam torna visível o liame entre fatos e seus supostos agentes, torna inepta a inicial acusatória.

Assim, diante do exposto, não é possível acolher a pretensão recursal, ensejando assim, a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau intacta.

[...]

Diante de todo o exposto, OPINO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

Com efeito,
a colaboração premiada constitui meio para a obtenção de provas, e a denúncia calçada exclusivamente na palavra do colaborador premiado, sem a corroboração por elementos externos à própria delação, enseja o trancamento da ação penal por ausência de justa causa
, conforme determina o art. 4o, § 16, II e III, da Lei 12.850/2013.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. DENÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS A CORROBORAR AS DECLARAÇÕES DOS COLABORADORES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
A Lei n. 12.850/2013 estabelece, no art. 4.o, § 16, inciso II, que o recebimento da denúncia não pode ter como único fundamento as declarações do acusado que firma o acordo de colaboração premiada
. [...] 5. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no RHC n. 141.828/MS, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022].

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. REGULARIDADE FORMAL DA PEÇA ACUSATÓRIA. LASTRO PROBATÓRIO IDÔNEO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [..] V -
As palavras do colaborador, embora sejam suficientes para o início da investigação preliminar, não constituem fundamento idôneo para o recebimento da peça acusatória, ao passo que os documentos produzidos unilateralmente por ele não têm o valor probatório de elementos de corroboração externos, visto que a colaboração premiada é apenas meio de obtenção de prova
. [...] Agravo regimental desprovido.
[AgRg no RHC n. 128.000/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 15/12/2020].

Desse modo, estando a denúncia escorada unicamente na delação premiada de WILLIANS PAULO MISCHUR, sem outros elementos informativos que a corroborem, escorreita a decisão que a rejeitou, por falta de justa causa, motivo pelo qual a mantenho e adoto seus fundamentos,
per relationem
, como razões de decidir.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito do Ministério Público, em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024